Tribunal: TJSP
Processo: 0017374-71.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-12
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO ANTES DA ANÁLISE DE PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA COM ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS INDEPENDENTE DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO – BENEFÍCIO CONCEDIDO EM 1o GRAU – RECURSO PREJUDICADO.